Tribunal: TCU
Processo: 009.589/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de aposentadoria a Izabel Cristina Liberal Vieira Ottoni, Jorge de Carvalho Ferreira, Jorge Roberto Tavares Almeida, José Albertino Carvalho Lordelo, Maria da Conceição Santos Soares, Maria de Fátima Cruz da Silva, Maria Luiza dos Santos Correa, Mauro Castelo Branco de Moura, Neuza Alves Barreto e Washington Luís Evangelista Costa, ex-servidores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a José Albertino Carvalho Lordelo e negar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, suspenda os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique ao beneficiário do ato considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o beneficiário do ato considerado ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.3.4. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.4. considerar legais os demais atos de concessão de aposentadoria e conceder o seu registro.